Tribunal: TJDFT
Processo: 0734707-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734707-98.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ARMANDO CEZAR DOS SANTOS BERREDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO PENAL MILITAR. AMEAÇA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crime praticado por militar da reserva ou reformado, empregado na administração militar para prestação de tarefa por tempo certo (PTTC), equipare-se ao militar em situação de atividade, para o efeito da aplicação da Lei Penal Militar, conforme artigo 12 do Código Penal Militar. 2. O fato de estar o acusado ou vítima prestando serviço, de folga ou de férias é indiferente para a definição do crime militar “ratione personae”, sendo da Justiça Militar do Distrito Federal, a competência para julgar o delito imputado ao apelante, nos termos do artigo 9o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar. 3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, pelas palavras firmes e uniformes da vítima e da testemunha, bem como que a intimidação sofrida foi suficiente para incutir-lhe temor, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155 do Código de Processo Penal, 1o e 9o, ambos do Código Penal Militar, asseverando que a conduta não se subsume ao tipo penal militar da acusação, não havendo que se falar em competência do juízo da auditoria militar no caso dos autos. Afirma, ademais, falta de prova a amparar a condenação. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 155 do Código de Processo Penal, 1o e 9o, ambos do Código Penal Militar, bem como em relação ao dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez da fixação de competência no juízo penal militar, e pela comprovação de autoria e materialidade, afastando o pedido absolutório apoiado na fragilidade de prova. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012